Tribunal: CARF
Processo: 11128.727242/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/09/2008
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos da Súmula CARF no 126, A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2008
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA E DO INCISO IV DO ART. 107 DO DL No 37/66. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula carf no 2, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.727242/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.070 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
ESCRITORIO HORMINO MAIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/09/2008
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
Nos termos da Súmula CARF no 126, “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/09/2008
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA “E” DO INCISO IV DO ART. 107
DO DL No 37/66. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula carf no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecida a preliminar suscitada pela recorrente,
consistente no pedido de aplicação de decisão judicial, e, no mérito, por unanimidade de votos,
não conhecer dos argumentos que questionavam a constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV
do art. 107 do DL no 37/66, e, por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencida a conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, que dava provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.727242/2013-57
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.070 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727242/2013-57

Relatório
Transcrevo trechos do auto de infração:
“(. . .)
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU
CARGA TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
INTRODUÇÃO
O Agente de Carga ESCRITORIO HORMINO MAIA DE DESPACHOS
LTDA - CNPJ 60.876.265/0001-80 concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico Máster (MBL) CE150805179988646 a destempo às 15:52
do dia 23/09/2008, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil- RFB, para o seu conhecimento eletrônico agregado (HBL)
CE150805179988646.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container MSCU4276170, pelo Navio M/V "MSC KRYSTAL", em
sua viagem 002A, no dia 15/09/2008, com atracação registrada às 15:27. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são Escala 08000200382, Manifesto Eletrônico 1508501732643, Conhecimento
Eletrônico Máster MBL150805173627650 e Conhecimento Eletrônico Agregado
HBL150805179988646.
(. . .)
DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a norma de
regência do Sistema Carga, a IN - RFB no 800, de 2007, em seu artigo 22:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e III - as
relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Para o período em referência, ano base 2008, os prazos acima estabelecidos
estavam suspensos, MAS, conforme inteligência do art. 50 da norma em exame, o
transportador esteve obrigado a informar as cargas transportadas em momento anterior
à atracação da embarcação em porto no país, o que se faz com o registro dos
conhecimentos eletrônicos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.( Redação dada
pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008 )
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.070 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727242/2013-57

II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra
no momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada na
origem, objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto a
considerar é o de destino do conhecimento genérico, conforme consignado no inc. III
do art. 22.
O agente de carga, classificado pela norma RFB em exame como transportador,
está obrigado a prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos
documentos eletrônicos gerados a partir da desconsolidação do conhecimento
eletrônico máster (sub-master), o que as faz pela inclusão dos conhecimentos
eletrônicos house no sistema de controle.
A realização da desconsolidação deve ser feita, para o ano base 2008, até o
limite da atracação no porto de destino, pois é o porto de referência para o tipo de
operação em estudo. Este é o limite temporal imposto e vigente para a data do fato
gerador em exame, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL)
tiver sido incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de
destino e desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do
respectivo CE genérico, conforme preceitua a alínea "b", §3o, art. 64 do Ato
Declaratório Executivo Corep n° 03, de 28 de março de 2008.
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48, ambos
da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
(...)
§ 3o Nos CE ou item:
I - A penalidade não se aplica:
(...)
b) aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a desconsolidação
seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo CE genérico.
Com efeito, o Conhecimento Eletrônico Máster 150805173627650 foi incluído
às 19:16 de 12/09/2008, a atracação ocorreu em 15/09/2008, às 15:27, e a
desconsolidação foi concluída a destempo às 15:52 do dia 23/09/2008 (data/hora da
inclusão do conhecimento eletrônico agregado HBL 150805179988646).
Para o caso concreto em análise a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico agregado em referência em tempo posterior ou igual ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
DA RESPONSABILIDADE LEGAL DO TRANSPORTADOR E DA
PENALIDADE
APLICÁVEL
EM
CASO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Quanto à responsabilidade legal, o artigo 37 do Decreto-Lei no 37, de 1966, com
as alterações introduzidas pela Lei 10.833, de 2003, define:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.070 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727242/2013-57

desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Quanto à penalidade em caso de descumprimento do preceito legal acima
citado, por parte do transportador, prescreve a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, a
aplicação da multa de R$ 5.000,00:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Dispõe, ainda dispositivo a norma de regência do Sistema Carga, a Instrução
Normativa expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a IN - RFB no 800,
de 2007, em seu art. 45:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Como se percebe, o fundamento legal atualmente em vigor, para a imposição de
penalidade como aqui tratada, é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, por se tratar
de legislação específica.
(. . .)”
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, em que alega o seguinte:
a) Prestou a informação, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal. Assim,
pleiteia o cancelamento da multa, com a aplicação da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN, 102 do DL no 37/66 e 683 do Decreto no
6.759/09 (Regulamento Aduaneiro - RA).
b) Combate a afirmação da fiscalização de que o “cumprimento de obrigação
fora do prazo não se confunde com a prática da denúncia espontânea prevista
no art. 138 do CTN”, afirmando que é princípio processual tributário que a
regularização espontânea de atrasos, erros ou omissões exclui a penalidade.
Cita trechos do Acórdão CARF no 3201-001.22, de 26/02/13:
“(. . .)
Diz o mencionado Acórdão que "no caso concreto, o relatório da instância a
quo deixa claro que o atraso havido na prestação da informação acerca do
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.070 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727242/2013-57

conhecimento de embarque foi anterior ao início da ação fiscal que culminou na
lavratura
do
auto
de
infração
e,
consequentemente,
no contencioso
administrativo ora examinado".
Menciona, ainda, que "a despeito de ter havido indubitavelmente o atraso no
cumprimento da obrigação prevista no art. 22 da IN SRF no. 800 de 2007, é
igualmente indiscutível a aplicação do artigo 102 do Decreto- Lei no. 37, de 1966,
com a redação dada pela Lei no. 12.350, de 2010. A única exceção estabelecida por
esse dispositivo legal foram as penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento, que não é o caso".
E acrescenta que "não há súmula ou precedente jurisprudencial que possa elidir
a aplicação da lei em sentido estrito. Registre-se, por oportuno, que tanto a súmula
quanto o precedente jurisprudencial mencionados no voto da relatora, não são
específicos para obrigações acessórias de natureza aduaneira. E mais, a referida lei não
exige interpretação que possa minimizar a amplitude de sua aplicação, uma vez que
criou uma única exceção de forma muito clara".
(. . .)”
c) A multa aplicada fere os princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, assumindo caráter confiscatório, vedado pelo inciso IV do
art. 150 da CF/88. Menciona a ADIN no 1075-1/DF, que afastou a multa de
300% sobre o valor da operação, no caso de contribuinte, pessoa física ou
jurídica, que deixar de emitir nota fiscal, recibo ou documento equivalente.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-97.083 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O colegiado de primeira instância enfrentou todos os argumentos, cabendo
destacar que manifestou-se contrário à aplicação da denúncia espontânea do art. 138 do CTN e
102 do RA a casos de descumprimento de obrigação acessória.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera os argumentos incluídos
na impugnação, e informa que obteve provimento judicial, por meio de entidade da qual é
associado, que a eximiria da multa em debate, com a aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.070 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727242/2013-57

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração para lançamento da multa de R$ 5.000,00 (alínea “e”
do art. 107 do DL no 37/66), pois a recorrente concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE150805179988646 a destempo, às 15:52, do dia
23/09/2008. A carga objeto da desconsolidação foi trazida ao Porto de Santos pelo Navio M/V
"MSC KRYSTAL", no dia 15/09/2008, com atracação registrada às 15:27.
Enfrento os argumentos de defesa, que compreendem os que foram incluídos na
impugnação e o inaugurado no recurso voluntário, que aprecio, em sede de preliminar.
Preliminar
Reproduzo excerto do recurso voluntário:
“(. . .)
Outrossim, informa que a entidade, da qual é associada (Associação Nacional
das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais - ACTC), obteve a antecipação de tutela, concedida pela MM.
Juíza Federal Substituta Tatiana Pattaro Pereira, da 14. Vara Cível Federal de São
Paulo, conforme decisão constante do processo no. 0005238-86.2015.4.03.6100, para
determinar que a União Federal , Ré na ação, se abstenha de exigir das associadas da
Autora as penalidades em discussão , independentemente do depósito judicial,
"sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações no
exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo
102 do Decreto-lei no. 37/66".
(. . .)”
A recorrente não trouxe cópia das respectivas peças processuais e tampouco
provas de que seria beneficiária da alegada decisão judicial, pelo que não conheço do argumento.
Cumpre registrar que qualifiquei a alegação como preliminar, pois, se
comprovada, poder-se-ia estar diante de uma situação de concomitância, o que acarretaria no não
conhecimento do recurso voluntário.
“02. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”
“03. DA DESCARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO”
Os argumentos foram assim sumariados no relatório:
Prestou a informação, antes de iniciado qualquer procedimento fiscal. Assim,
pleiteia o cancelamento da multa, com a aplicação da denúncia espontânea, prevista no
art. 138 do CTN, 102 do DL no 37/66 e 683 do Decreto no 6.759/09 (Regulamento
Aduaneiro - RA).
Combate a afirmação da fiscalização de que o “cumprimento de obrigação fora
do prazo não se confunde com a prática da denúncia espontânea prevista no art. 138
do CTN”, afirmando que é princípio processual tributário que a regularização
espontânea de atrasos, erros ou omissões exclui a penalidade.
Cita trechos do Acórdão CARF no 3201-001.22, de 26/02/13:
“(. . .)
Diz o mencionado Acórdão que "no caso concreto, o relatório da instância a
quo deixa claro que o atraso havido na prestação da informação acerca do
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.070 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727242/2013-57

conhecimento de embarque foi anterior ao início da ação fiscal que culminou na
lavratura
do
auto
de
infração
e,
consequentemente,
no contencioso
administrativo ora examinado".
Menciona, ainda, que "a despeito de ter havido indubitavelmente o atraso no
cumprimento da obrigação prevista no art. 22 da IN SRF no. 800 de 2007, é
igualmente indiscutível a aplicação do artigo 102 do Decreto- Lei no. 37, de 1966,
com a redação dada pela Lei no. 12.350, de 2010. A única exceção estabelecida por
esse dispositivo legal foram as penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento, que não é o caso".
E acrescenta que "não há súmula ou precedente jurisprudencial que possa elidir
a aplicação da lei em sentido estrito. Registre-se, por oportuno, que tanto a súmula
quanto o precedente jurisprudencial mencionados no voto da relatora, não são
específicos para obrigações acessórias de natureza aduaneira. E mais, a referida lei não
exige interpretação que possa minimizar a amplitude de sua aplicação, uma vez que
criou uma única exceção de forma muito clara".
(. . .)”
Nego provimento ao argumento, fundado na Súmula CARF no 126:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
“04. DO CONFISCO”
Alega que a multa aplicada, prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL
no 37/66, fere os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, assumindo
caráter confiscatório, vedado pelo inciso IV do art. 150 da CF/88. Menciona a ADIN no 1075-
1/DF, que afastou a multa de 300% sobre o valor da operação, no caso de contribuinte, pessoa
física ou jurídica, que deixar de emitir nota fiscal, recibo ou documento equivalente.
Não conheço do argumento, pois o tema não se inclui no escopo de atuação deste
colegiado, conforme Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecida a preliminar
suscitada pela recorrente, consistente no pedido de aplicação de decisão judicial, e, no mérito,
não conhecer dos argumentos que questionavam a constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV
do art. 107 do DL no 37/66, e negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.070 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.727242/2013-57

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital